Tribunal: TCU
Processo: 041.205/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4138/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.205/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arley Evandro Araujo Silva (XXX.504.551-XX); Arsenio Cristiano Deters (XXX.730.009-XX); Ary Becker de Lima (XXX.375.140-XX); Benvinda Rosa Luz Costa (XXX.683.941-XX); Bruno Cesar Costa Augusto (XXX.033.136-XX); Camila Cardoso de Almeida Queiroz (XXX.954.805-XX); Carla Janete Dillenburg Krueger (XXX.597.309-XX); Carla Stella Bitran Magno Fernandes Rangel (XXX.831.847-XX); Carlos Marcelo Maldonado (XXX.556.721-XX); Carlos Martins de Paiva (XXX.253.776-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.